Tribunal: TJMT
Processo: 8010165-56.2015.8.11.0100
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010165-56.2015.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 815.772.491-00 (RECORRENTE), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010165-56.2015.811.0100

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE

Recorrente(s):

OI MOVEL S/A

Recorrido(s):

ROSANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – CONTESTAÇÃO ESTRANHA AOS AUTOS – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ÁUDIOS RELATIVOS AOS PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROTOCOLOS – RECURSO GENÉRICO – DÍVIDA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO NO CNPJ DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – LEGITIMIDADE DO OFICIAL RESPONSÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DÍVIDA INEXISTENTE – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

A apresentação de contestação estranha aos autos autoriza a decretação da revelia. Todavia, nos termos do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil, que ao revel é dado o direito de comparecer no processo no estado em que se encontra.

As Serventias Extrajudiciais, nos termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, não são dotadas de personalidade jurídica, pressuposto processual, de modo que sua capacidade é delegada ao Oficial da Serventia, pois se confundem.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço e pagamento do valor remanescente, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando indicados os protocolos de reclamação, os quais não são impugnados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de dívida inexistente, gerada após o pedido de cancelamento, os juros devem ser fixados a partir do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia por juntada de contestação relativa a outro processo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 206,06) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gerada após o pedido de cancelamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial

para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 206,06 (duzentos e seis reais e seis centavos) apontado pela promovida no nome da promovente; devendo proceder à imediata
exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida;

b)
CONDENAR
a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (30/07/2015 – data do conhecimento da restrição, por não haver informação nos autos acerca da data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

E assim o faço,
com resolução de mérito
, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, ao contrário do alegado, não houve cobrança acima do contratado, se tratando de cobrança legítima nos termos da contratação. Alegou que apesar de alegar que solicitou o cancelamento do serviço, não localizou no sistema qualquer pedido de cancelamento do serviço ou reclamação do consumidor.

Alegou que as cobranças são legítimas, decorrentes da utilização do serviço contratado, não havendo provas do alegado cancelamento do serviço, tendo havido cancelamento por inadimplência.

Argumentou que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste comprovação do alegado dano moral, cuja indenização fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral, bem como modificar os juros para a partir da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de inépcia da pretensão recursal, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fatos narrados na inicial se referem a cobrança em excesso e negativação do CNPJ da serventia, no entanto o recurso, na página 9, trata de falha no fornecimento de serviço de internet. No mérito, sustentou a ocorrência de ato ilícito tal qual fixado na sentença e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR INÉPCIA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que os fatos narrados na inicial se referem a cobrança em excesso e negativação do CNPJ da serventia, no entanto o recurso, na página 9, trata de falha no fornecimento de serviço de internet.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que na página 9 citada se verifica a ocorrência de mero erro material, haja vista que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial, quais sejam, cobrança excessiva, cancelamento do serviço e inscrição nos órgãos de proteção.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, ao contrário do alegado, não houve cobrança acima do contratado, se tratando de cobrança legítima nos termos da contratação. Alegou que apesar de alegar que solicitou o cancelamento do serviço, não localizou no sistema qualquer pedido de cancelamento do serviço ou reclamação do consumidor.

Alegou que as cobranças são legítimas, decorrentes da utilização do serviço contratado, não havendo provas do alegado cancelamento do serviço, tendo havido cancelamento por inadimplência.

Assim, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo,
não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA REVELIA

Necessário, para contextualizar a causa em julgamento, que o magistrado
a quo
decretou a revelia da parte promovida, uma vez que apresentou contestação em nome de terceiro estranho à lide, relativo a processo e fatos diversos do aqui julgado.

Não há qualquer reparo a ser feito quanto à decretação da revelia, posto que não apresentada contestação relativa aos fatos ora julgados, de modo que correta a decisão de desconsiderar contestação estranha aos autos.

Todavia, é sabido, nos termos do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil, que ao revel é dado o direito de comparecer no processo no estado em que se encontra, tal como fez a parte promovida, que apresentou recurso tempestivo e relativa aos fatos corretos, ora julgados. Cito o conteúdo do artigo citado:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim, passo ao julgamento do recurso considerando duas situações processuais: que a revelia, nos termos do 345, do Código de Processo Civil não induz necessariamente a procedência da demanda; que ao revel é possível manifestar-se nos autos, recebendo o processo no estado em que se encontra.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

Apesar de não haver insurgência da parte promovida, mas por se tratar de matéria de ordem pública, necessário esclarecer que a inscrição nos órgãos de proteção fora feita em nome da Serventia Extrajudicial, no entanto a parte promovente, sua delegatária interina, é legitimada ativa para propor apresente ação.

Isso porque as Serventias Extrajudiciais, nos termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, não são dotadas de personalidade jurídica, pressuposto processual, de modo que sua capacidade é delegada ao Oficial da Serventia.

Com efeito, a Serventia Extrajudicial, não possuindo personalidade jurídica, não é titular de direitos e obrigações, sendo o responsável o Oficial que a representa, tanto que no âmbito laboral (artigo 20, da Lei n. 8.935/94), no âmbito organizacional (artigo 21, da Lei n. 8.935/94) as obrigações são de responsabilidade do Oficial que a representa, respondendo pessoalmente por tais deveres e obrigações.

Assim, demonstrada a legitimidade ativa, passo ao julgamento do recurso.

DO MÉRITO

Inicialmente, a fim de contextualizar os fatos submetidos a julgamento, destaco que a presente demanda não envolve negativa de relação jurídica, posto que confessada na inicial, mas sim inscrição indevida nos órgãos de proteção após o suposto cancelamento do serviço por cobranças acima do contratado. Apesar de ter apresentado contestação estranha aos autos, em recurso a parte promovida, alega que não houve cobrança acima do contratado, não houve cancelamento do serviço, que o cancelamento se deu por inadimplência e, ainda, que a inscrição é regular.

Pois bem, esses são os pontos controvertidos da demanda: consiste em investigar a existência de prova do cancelamento do serviço e avaliar se a inscrição é indevida.

Em sentença o magistrado
a aquo
fundamentou que a inscrição é indevida porque o consumidor comprovou o cancelamento e comprovou as reclamações administrativas, nas quais teria obtido a informação, mais de uma vez, de que não havia saldo a ser pago, conforme trecho que cito:

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que a promovida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 206,06 com vencimento em 20/06/2014. Todavia, alega que não recebeu nenhuma fatura/boleto referente a esse valor, tampouco lhe foi avisada dessa cobrança. Aduz que ao entrar em contato com a ré, o setor de atendimento informou que todas as faturas estariam pagas e não havia nenhuma em aberto, nem mesmo na data que consta na restrição.

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, e compareceu à sessão de conciliação. Todavia, conforme impugnação da parte autora, a defesa apresentada não diz respeito a este feito, apresentando juízo, parte autora e fatos referentes à lide diversa.

Referida peça portanto, deve ser desconsiderada, por ser totalmente estranha aos fatos, causa de pedir e pedidos delineados na inicial.

Como a promovida deixou de apresentar contestação acerca deste processo, tornou-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do CPC/2015.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico entendo que a sentença deve ser mantida, porém com acréscimo de outros fundamentos, uma vez que aquele provimento fora prolatado com fundamento na revelia e, em recurso, a parte promovida contesta, especificamente os fatos narrados na inicial.

Apesar de alegar que não há prova do pedido de cancelamento, destaco que a parte promovente indicou 04 (quatro) protocolos de reclamação com a inicial, além de vários outros telefones e nomes de atendentes (0800), nos quais teria sido informada da inexistência de débitos em aberto, documentos esses não impugnados especificamente. Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida desconstituir tais alegações juntando os respectivos áudios para avaliar as tratativas, o que não fez, se limitando a, genericamente, alegar ausência de cancelamento.

Aliás, o consumidor cancelou o serviço em 2011 e passou a receber cobranças relativas a partir de 23/11/2016 e do ano de 2014, ou seja, muitos anos depois do cancelamento. Após isso, a parte promovente comprovou que entrou em contato para reclamar e era informada acerca da inexistência de débitos, protocolos não desconstituídos.

Por fim, destaco que a inscrição nos órgãos de proteção fora efetivada em 20/06/2014, no entanto a parte promovente comprovou que efetuou vários pagamentos em 03/07/2019 (R$ 1.103,82 – R$ 560,22 – R$ 59,48 – R$ 16,62 – R$ 16,62), para evitar as cobranças e livrar-se da restrição, no entanto propôs ação judicial em 03/08/2015, com extrato datado de 30/07/2015, o qual comprova a existência da restrição.

Portanto, seja por inscrição indevida, seja por manutenção indevida, se verifica a ocorrência de dano moral a ser indenizado, cujos fatos não foram desconstituídos. A sentença deve ser mantida, inclusive, em relação ao valor da indenização por dano moral que é razoável. No que se refere aos juros, entendo que igualmente dever ser mantido porque, apesar de não se tratar de negativa de relação jurídica, a dívida inscrita fora gerada após o cancelamento do serviço e, assim, se trata de dívida inexistente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020